Tribunal: TJSP
Processo: 1007211-22.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Apelação. Adjudicação compulsória e ação reivindicatória. Autos apensos com julgamento conjunto. Procedência parcial do pedido formulado na adjudicação compulsória e improcedência no da ação reivindicatória. Inconformismo dos réus da ação de adjudicação compulsória, autores na ação reivindicatória. Descabimento. Conjunto probatório favorável à tese dos autores da ação de adjudicação compulsória.

Ementa:
Apelação. Adjudicação compulsória e ação reivindicatória. Autos apensos com julgamento conjunto. Procedência parcial do pedido formulado na adjudicação compulsória e improcedência no da ação reivindicatória. Inconformismo dos réus da ação de adjudicação compulsória, autores na ação reivindicatória. Descabimento. Conjunto probatório favorável à tese dos autores da ação de adjudicação compulsória. Venda de lote realizada e pagamento efetuado. Controvérsia acerca da legitimidade do vendedor que foi dirimida pela prova produzida. Anterior ajuste entre os réus condôminos, com alteração na titularidade do domínio do imóvel em questão, que não foi averbada na respectiva matrícula. Compromisso de compra e venda que contemplou vendedor que não era o proprietário constante da matrícula. Necessidade de regularização da cadeia dominial, com outorga da escritura. Observação. Pedido reivindicatório improcedente, corolário lógico da procedência da adjudicação compulsória. Sentença mantida. Apelação não provida.